Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702065-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA, ELAYNE CAIXETA DO AMARAL NUNES, MARIANA CAIXETA DO AMARAL VASCONCELOS, FERNANDO CAIXETA DO AMARAL EMBARGADO: ARNALDO LAMOUNIER DE CARVALHO, MARIA APARECIDA DE CARVALHO MATOS, ENY LAMOUNIER DE CARVALHO, MARIA MADALENA LAMOUNIER GOMES, MARIA SELMA LAMOUNIER DE CAMPOS, EDNA MARCIA LAMOUNIER, POLYANNA PEREIRA DE CARVALHO, RAFAEL PEREIRA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UTB – UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA E OUTROS em face do acórdão ID 19086266 que conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante. Embargos opostos ID 19446851 alegando a ocorrência de nulidade dos atos dos embargados e obscuridade no acórdão. Aduzem que os atos realizados após a morte do agravado são nulos, já que o art. 314 do CPC só admite a realização de atos urgentes e que a ratificação só poderia ser feita pelo de cujus, sendo incabível a ratificação apresentada pelos herdeiros. Sustentam que a multa aplicada no acórdão deve ser anulada por gerar cerceamento de defesa. Além disto, haveria obscuridade quanto ao percentual de fixação. Destacam entendimento jurisprudencial no sentido de que não constitui abuso do exercício de direito da parte de recorrer a apresentação de agravo interno, o que tornaria a multa indevida. Argumentam, ainda, que só seria aplicável a multa nos casos em que o recurso for interposto em face de decisão fundamentada em caso de repercussão geral ou jurisprudência pacífica. Afirmam, também, que a fixação da multa no percentual máximo legal configura excesso para o contexto dos autos e que nem as instâncias superiores aplicam percentual tão elevado. Tecem considerações e colacionam julgados. Requerem o conhecimento e o provimento dos Embargos para declarar a nulidade de todos os atos praticados após o falecimento do embargado, afastamento da multa aplicada no acórdão ou sua redução. Os autos foram suspensos pela decisão ID 19580619. Os herdeiros foram habilitados nos autos e a questão relativa à nulidade dos atos praticados forma decididos na decisão ID 20840159, não tendo as partes apresentado recurso. Despacho ID 21786392 intimando a parte embargante para comprovar o depósito da multa fixado no acórdão. Petição ID 22178388 aduzindo ser incabível a realização do depósito já que o recurso discute a fixação da multa, bem como seu percentual. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Verifica-se que o acórdão que analisou o Agravo Interno interposto pelas partes embargantes fixou a multa prevista no art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil. O referido artigo estabelece a necessidade de depósito do valor da multa para apresentação de novos recursos. Vejamos: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. O texto legal não faz qualquer diferenciação entre recursos que discutem ou não a multa, de forma que o argumento da parte no sentido de que os Embargos de Declaração opostos discutem justamente a multa aplicada não é suficiente para justificar o conhecimento do recurso sem o depósito da multa. Destaco que o não conhecimento do recurso não cerceia direito da parte, e sim confere efetividade ao acórdão embargado e garante maior lealdade processual. Neste sentido esclareceu o Ministro Celso de Melo: “A possibilidade de imposição de multa, quando manifestamente inadmissível ou infundado o agravo, encontra fundamento em razões de caráter ético-jurídico, pois, além de privilegiar o postulado da lealdade processual, busca imprimir maior celeridade ao processo de administração da justiça, atribuindo-lhe um coeficiente de maior racionalidade, em ordem a conferir efetividade à resposta jurisdicional do Estado. (...) O ordenamento jurídico brasileiro repele práticas incompatíveis com o postulado ético-jurídico da lealdade processual. O processo não pode ser manipulado para viabilizar o abuso de direito, pois essa é uma ideia que se revela frontalmente contrária ao dever de probidade que se impõe à observância das partes. (...) A exigência pertinente ao depósito prévio do valor da multa, longe de inviabilizar o acesso à tutela jurisdicional do Estado, visa a conferir real efetividade ao postulado da lealdade processual, em ordem a impedir que o processo judicial se transforme em instrumento de ilícita manipulação pela parte que atua em desconformidade com os padrões e critérios normativos que repelem atos atentatórios à dignidade da justiça (art. 600 CPC [1973]) e que repudiam comportamentos caracterizadores de litigância maliciosa, como aqueles que se traduzem na interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório (art. 17, VII, do CPC [1973]). (AgRg nos EDcl em EDiv em EDcl no AgIn 567.171/SE, j. 03.12.2008, Plenário, rel. Min. Celso de Mello). Assim, não tendo sido realizado o depósito, é imperial que não se conheça do recurso oposto. Neste sentido entende esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO INADMISSÍVEL. PRÉVIO DEPÓSITO DO VALOR DA MULTA COMO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE NOVOS RECURSOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A norma disposta no artigo 1.021, parágrafo quinto é clara que o depósito deve ser realizado previamente. 2. In casu, tendo em vista que o recorrente não cumpriu o pressuposto de admissibilidade à interposição de qualquer outro recurso, realmente não seria possível o conhecimento dos aclaratórios. Destaca-se que a decisão foi embasada em cristalino dispositivo legal e nos termos da balizada jurisprudência, inclusive dos Tribunais Superiores. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1217365, 07084075520188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. FEIRA DOS IMPORTADOS. DESOCUPAÇÃO. IMISSÃO DE POSSE. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC. DEPÓSITO PRÉVIO. NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85 E 86 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de apelações interpostas em face da r. sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar os requeridos ao pagamento de lucros cessantes, correspondente ao montante que a autora deixou de lucrar a título de exploração de estacionamento, na área efetivamente ocupada pelos réus, a contar da citação do último réu até a desocupação, em 14/08/2017, apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento. 2. No julgamento do agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento n.o 2016.00.2.045440-8 (acórdão n.o 990079), os apelantes foram condenados ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. Nos termos do §5o do dispositivo supramencionado, a admissibilidade de qualquer outro recurso fica condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o. Recurso não conhecido. (...) 6. Recurso dos réus não conhecido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1100557, 20130111622593APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 5/6/2018. Pág.: 358/390) E o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015 APLICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA 1. O prévio recolhimento das multas processuais impostas com base no art. 1026, § 2o, do NCPC é pressuposto recursal objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal. Precedentes do STJ. 2. A ausência do comprovante do depósito da mencionada multa implica o não conhecimento do recurso. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl nos EDcl na Rcl 39.885/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 01/12/2020, DJe 03/12/2020) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO. AUSÊNCIA. ARESP NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do § 5o do art. 1.021 do CPC/2015, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, exceção feita à Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita, que farão o pagamento ao final. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1613280/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020) PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. FALTA DE RECOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTIMAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Segundo a clara dicção do artigo 1.021, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento" (EDcl no AgInt no AREsp n. 859.529/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2016, DJe 29/8/2016), o que ocorreu. 2. "Como o pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso diz respeito ao prévio depósito do valor da multa, não há que se cogitar da necessidade de concessão de prazo para que o vício seja sanado, sendo o pagamento posterior da penalidade admitido apenas nas hipóteses legalmente previstas" (AgInt no AREsp n. 1.149.021/SE, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe de 21/5/2018), daí por que não há falar em intimação da parte para recolher tal encargo, ao invés de negar conhecimento de plano ao recurso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1658762/PR, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2020 13:52:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador